Tribunal: TJES
Processo: 0016537-30.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016537-30.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURICIO TEOFILO SANTI

APELADO: TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – LUCROS CESSANTES – NECESSIDADE DE PROVA CONCRETA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A condenação por lucros cessantes exige prova concreta daquilo que o lesado razoavelmente deixou de lucrar, nos termos do art. 402 do Código Civil.

2.
Para o cálculo dos lucros cessantes, deve-se considerar o rendimento líquido da atividade, descontando-se os custos operacionais inerentes ao exercício da atividade. Julgados STJ.

3.
No presente caso, os recibos de fretes apresentados, ao indicarem apenas o faturamento bruto, não o lucro líquido mensal, porquanto desacompanhados da comprovação dos custos operacionais da atividade, revelam-se insuficientes, por si sós, para demonstrar o exato montante devido a título de lucros cessantes.

4.
Nesta linha, a majoração dos lucros cessantes, no caso, com base apenas no faturamento bruto, desconsiderando as despesas operacionais, configuraria enriquecimento ilícito do apelante.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MAURICIO TEOFILO SANTI
contra a r. sentença (id. 13263295) que, nos autos de
Ação de Indenização por Danos Materiais cumulada com Lucros Cessantes
ajuizada em face de
TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA
e
SOMPO SEGUROS S.A.
(sucedida por HDI SEGUROS DO BRASIL S/A), julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando as requeridas ao pagamento de R$ 5.695,20 (cinco mil, seiscentos e noventa e cinco reais e vinte centavos) a título de lucros cessantes.

Em suas razões recursais (id. 13263297), sustenta o apelante, em síntese, que:
i)
a r. sentença merece reforma quanto ao valor fixado para os lucros cessantes, pois desconsiderou os recibos de serviços prestados, que comprovariam uma renda mensal superior àquela apurada com base na declaração de imposto de renda;
ii)
a declaração de imposto de renda utilizada como base para o cálculo (ano-calendário 2018) não reflete os rendimentos auferidos à época do sinistro (2019/2020);
iii)
os recibos apresentados são documentos idôneos e demonstram que a média de faturamento mensal era de R$ 50.233,33, devendo os lucros cessantes pelos 42 dias de paralisação do veículo totalizar R$ 72.326,66.

Contrarrazões pela
TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA
(id. 13263310) e por
HDI SEGUROS DO BRASIL S/A
(id. 13263301) pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0016537-30.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURICIO TEOFILO SANTI

APELADO: TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA, SOMPO SEGUROS S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MAURICIO TEOFILO SANTI
contra a r. sentença (id. 13263295) que, nos autos de
Ação de Indenização por Danos Materiais cumulada com Lucros Cessantes
ajuizada em face de
TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA
e
SOMPO SEGUROS S.A.
(sucedida por HDI SEGUROS DO BRASIL S/A), julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando as requeridas ao pagamento de R$ 5.695,20 (cinco mil, seiscentos e noventa e cinco reais e vinte centavos) a título de lucros cessantes.

Em suas razões recursais (id. 13263297), sustenta o apelante, em síntese, que:
i)
a r. sentença merece reforma quanto ao valor fixado para os lucros cessantes, pois desconsiderou os recibos de serviços prestados, que comprovariam uma renda mensal superior àquela apurada com base na declaração de imposto de renda;
ii)
a declaração de imposto de renda utilizada como base para o cálculo (ano-calendário 2018) não reflete os rendimentos auferidos à época do sinistro (2019/2020);
iii)
os recibos apresentados são documentos idôneos e demonstram que a média de faturamento mensal era de R$ 50.233,33, devendo os lucros cessantes pelos 42 dias de paralisação do veículo totalizar R$ 72.326,66.

Contrarrazões pela
TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA
(id. 13263310) e por
HDI SEGUROS DO BRASIL S/A
(id. 13263301) pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à definição do
quantum
indenizatório devido ao apelante a título de lucros cessantes.

Isto porque, em breve resumo dos fatos, o autor, ora apelante teve seu caminhão Volvo FH 400 6x2 atingido por um veículo de propriedade da primeira apelada,
TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA
, segurado pela segunda apelada,
SOMPO SEGUROS S.A
. (atualmente
HDI SEGUROS DO BRASIL S/A
), em 24 de outubro de 2019. Em razão do sinistro, o seu veículo permaneceu em reparo por 42 (quarenta e dois) dias, período durante o qual alega ter deixado de auferir renda proveniente de sua atividade como transportador autônomo.

A r. sentença de piso, ao analisar o pleito de lucros cessantes, considerou que a declaração de imposto de renda do autor, referente ao ano-calendário de 2018, seria o documento apto a apurar a renda mensal do apelante, fixando-a em R$ 4.068,11 (quatro mil e sessenta e oito reais e onze centavos), e, consequentemente, calculando a indenização pelos 42 dias de paralisação em R$ 5.695,20 (cinco mil, seiscentos e noventa e cinco reais e vinte centavos).

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso, visando a majoração da condenação para R$ 72.326,66 (setenta e dois mil, trezentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos).

Conforme art. 402 o Código Civil, a condenação por lucros cessantes exige prova concreta daquilo que o lesado razoavelmente deixou de lucrar.

No caso dos autos, o apelante apresentou recibos de fretes (fls. 19-22) que, embora indiquem valores brutos recebidos de diversas empresas, não permitem aferir qual era o seu lucro líquido mensal.

Como se extrai de julgados do c. STJ, para o cálculo dos lucros cessantes, deve-se considerar o rendimento líquido da atividade, descontando-se os custos operacionais que o profissional teria normalmente. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE PELA RESOLUÇÃO CONTRATUAL. LIQUIDAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N.º 5 E 7/STJ. [...] 5. O Código Civil de 2002, em seu art. 402, estabelece a razoabilidade como critério para aferição dos lucros cessantes ("o que razoavelmente deixou de lucrar"). 6. A aplicação concreta do critério da razoabilidade exige cautela e bom senso para que a reparação do dano seja integral, mas sem permitir que o ressarcimento dos lucros cessantes constitua motivo para o enriquecimento indevido da parte lesada pelo inadimplemento. 7.
No cálculo da indenização dos lucros cessantes, deve ser apurado o lucro líquido, descontadas as despesas operacionais,
inclusive eventuais tributos, o que somente é possível mediante o procedimento da liquidação de sentença (art. 509 do CPC/2015). 8. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp n. 1.689.746/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 10/5/2021.)

[...] 7.
A reparação de danos patrimoniais tem por finalidade fazer com que o lesado não fique numa situação nem melhor nem pior do que aquela que estaria se não fosse o evento danoso. Então, no cálculo da indenização dos lucros cessantes, devem ser computados não apenas as despesas operacionais e os tributos, mas também outros gastos que o prejudicado teria em regular situação.
8. Recurso especial provido. (REsp n. 1.553.790/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 9/11/2016.)

Cito, por oportuno, julgado deste e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO EM VEÍCULO – COBERTURA PARCIAL DOS DANOS PELA ASSOCIAÇÃO DE CAMINHONEIROS DA QUAL O AUTOR FAZ PARTE – EXCEDENTE DEVE SER SUPORTADO PELA REQUERIDA – LUCROS CESSANTES – SOMENTE DESPESAS COMPROVADAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em sede de réplica, foi juntado Termo de Associação, no qual consta que a cobertura de danos no veículo, embora fosse integral, segundo tabela FIPE, para o “casco do veículo”, era apenas no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para a carroceria e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para os acessórios. Ou seja, o referido termo de quitação trata da relação entre o apelado e a associação, de modo que não há como excluir a responsabilidade da apelante pela condenação ao pagamento dos danos materiais decorrentes do sinistro. 2.
Os lucros cessantes não podem se basear em despesas tidas pela vítima em razão do exercício de sua atividade lucrativa. Inclusive, é assente o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a indenização por lucros cessantes exige comprovação objetiva do dano
3. Não restando comprovado o lucro efetivamente auferido pelo apelado nos meses anteriores ao acidente, deve ser reformada a r. sentença para excluir a condenação da apelante ao pagamento de indenização pelos lucros cessantes. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES; Apelação Cível 0000480-96.2021.8.08.0016; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso; Data: 10/Ago/2023)

E, como aduzem as recorridas, os recibos indicados apontam somente o faturamento bruto. Considerando que o veículo atingido era utilizado como meio de trabalho, pressupõe-se a existência de despesas operacionais inerentes à atividade desempenhada, como manutenção do veículo, combustível, pedágios, alimentação, impostos e outras obrigações financeiras necessárias ao exercício do transporte rodoviário.

Assim, não é possível acolher o pleito do autor para majoração dos lucros cessantes no valor de R$ 72.326,66 (setenta e dois mil trezentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos).

Deste modo, na linha do entendimento sedimentado do c. Superior Tribunal de Justiça de que
“os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos” (AgInt no AREsp n. 1.937.252/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022
),
no presente caso, diante do arcabouço probatório constituído, deve ser mantida a conclusão alcançada na r. sentença, que se valeu da declaração de imposto de renda do autor.

Embora o apelante argumente que tal documento não reflete os rendimentos auferidos à época do sinistro, cabia a ele o ônus de apresentar prova de seus rendimentos líquidos no período, o que não ocorreu suficientemente, não sendo os recibos isolados, sem a demonstração dos custos operacionais, aptos a subsidiar a condenação pretendida, sob pena de ocorrer enriquecimento ilícito.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)